Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-16.2023.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000028-16.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MARISA MAIA DE AMORIM LEITE - CPF: 109.052.351-34 (IMPETRANTE), 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança n. 1000028-16.2023.8.11.9005

Processo em 1º grau: 1035088-33.2022.8.11.0001

Impetrante:
Marisa Maia de Amorim Leite

Impetrado:
MMª. Juíza de Direito do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a

28/04/2023

Ordem na pauta: 134

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 157 DO FONAJE –
DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE SE AFIGURA ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Conforme o Enunciado 157 do FONAJE, é possível o aditamento da petição inicial até o momento da audiência de instrução e julgamento.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Marisa Maia de Amorim Leite
, autora no feito de
1035088-33.2022.8.11.0001,
em face de ato tido como ilegal da lavra da MMª.
Juíza de Direito do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá
, autoridade apontada como coatora, ante o indeferimento de pedido de aditamento da exordial formulado pela autora naqueles autos, ora impetrante.

Trata-se, na origem, de reclamação averbada sem assistência de advogado, conforme faculdade concedida pelo art. 9º da Lei nº 9.099/1995, inicialmente deduzindo pedido indenizatório em desfavor da empresa SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI.

Citada a ré, fora realizada audiência de conciliação, à qual a empresa reclamada não compareceu.

Ato contínuo, a reclamante constituiu patrono nos autos, que manifestou-se requerendo o aditamento da inicial, para o fim de incluir no polo passivo a empresa AF SILVA EMPREENDIMENTO LTDA, que, segundo relata, também integra a relação contratual controvertida, bem como acrescer o pleito de condenação por danos morais, com a juntada de elementos probatórios adicionais.

O pedido, porém, restou indeferido pelo juízo originário, sob argumento de que a ré já havia sido citada e, por isso, necessitaria consentir com o aditamento, o que se tornara impossível ante a revelia no caso.

A impetrante afirma que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
violou direito líquido e certo seu, pois formulou o pedido antes da Audiência de Instrução e Julgamento conforme Enunciado do FONAJE nº 157.

A liminar foi concedida por este juízo no id.

155445669 para o fim de determinar o recebimento do pedido de aditamento, e a autoridade
coatora prestou informações no id.
156127194.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção no feito (id.

159216667
).

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, geralmente não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte impetrante que a autoridade, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade quando indeferiu pedido de aditamento à inicial, com fundamento no artigo 329 do Código de Processo Civil.

Nada obstante, como discorrido na decisão que concedeu a medida liminar, o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis possui previsão específica a respeito do aditamento da inicial, possibilitando sua formulação até a audiência de instrução e julgamento, condicionando apenas à realização do contraditório:

Enunciado 157 do FONAJE: "Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa" (nova redação - XXXIX Encontro - Maceió-AL).

Assim, o aditamento é admissível, uma vez que o rigor excessivo não se coaduna com os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, além de revelar verdadeira violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça, especificamente no âmbito dos Juizados Especiais, que possuem regras e princípios que o diferem dos que embasam os processos do Juízo comum.

Deveras, sob o ângulo axiológico, o aditamento da peça vestibular é um direito subjetivo da parte autora, de modo que, não oportuniza-lo, no caso de ser possível, constitui um cerceamento do seu direito de ação e efetivo contraditório, consoante as normas insertas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

Sobre o tema:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 157 DO FONAJE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Conforme o Enunciado 157 do FONAJE é possível o aditamento da petição inicial até o momento da audiência de instrução e julgamento. Segurança concedida.

(TJ-MS - MSCIV: 40001108620208129000 Campo Grande, Relatora Juíza Saskia Elisabeth Schwanz, Data de Julgamento: 15/10/2020, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 18/10/2020)

Pelo exposto,
concedo

a segurança
à impetrante, confirmando a liminar deferida, a fim de
determinar
o recebimento do aditamento à inicial formulado nos autos nº 1035088-33.2022.8.11.0001, com regular prosseguimento do feito na origem.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023